Tribunal: STF
Processo: RE 1286104
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de São José do Rio Preto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se compatibiliza com a de contribuição. Alegação de inconstitucional idade. Procedência.” 
    Alega o Município recorrente que o acórdão recorrido contrariou os artigos 149-A e 195 da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que o tributo em foco não se ajusta ao conceito de contribuição, concluindo que o serviço de iluminação pública há de ser custeado com receitas provenientes de impostos, de modo que seria inconstitucional a cobrança efetuada pelo Município. 
    Em sede de juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem enquadrou a discussão no tema 44 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. Todavia, a 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo não exerceu o juízo de retratação.
    O caso em apreço se ajusta perfeitamente ao decidido no RE 573.675/SC, que deu origem ao tema 44 da sistemática da repercussão geral, segundo o qual, a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP é um tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina à finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte, além do que, o tributo se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 573675, Tribunal Pleno, sendo relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/05/2009 – grifei).
    Ainda no mesmo sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA. INEXISTÊNCIA. DECISÕES DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 573.675-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. Nessas condições, concluiu pela constitucionalidade de sua cobrança. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1143253 ED-AgR, Primeira Turma, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/11/2018).
    Ainda sobre a constitucionalidade da contribuição, tem-se o decidido no autos do RE nº 666.404/SP, que deu origem ao tema 696 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, segundo o qual, é legítimo que a contribuição destinada ao custeio do serviço de iluminação pública inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, cobrada pelo Município recorrente, invertendo-se os ônus da sucumbência em desfavor do recorrido.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente